Tribunal: TJSP
Processo: 1500420-43.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretendida condenação de Jeferson. Impossibilidade. Conjunto probatório inseguro. Absolvição mantida. Apelo ministerial não provido.
Réu Willian. Confissão corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Pena-base que deve ser reduzida ao mínimo. Reconhecimento do privilégio. Necessidade. Requisitos preenchidos. Penas

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretendida condenação de Jeferson. Impossibilidade. Conjunto probatório inseguro. Absolvição mantida. Apelo ministerial não provido.
Réu Willian. Confissão corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Pena-base que deve ser reduzida ao mínimo. Reconhecimento do privilégio. Necessidade. Requisitos preenchidos. Penas diminuídas, respeitados os parâmetros do art. 42 da Lei no 11.343/06. Fixação do regime inicial semiaberto que é de rigor. Parcial provimento do recurso defensivo.
Divergência parcial quanto à pena e regime prisional consignada no Voto.